Tribunal: TJSP
Processo: 2395058-83.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Revisão criminal. Condenações antecedentes por maus tratos contra animais em continuidade delitiva. 58 animais resgatados. Pretensão de absolvição. Alegação de prova nova. Juntada de parecer assinado por veterinário da confiança dos peticionários.
- Na ação revisional, a prova nova deve, antes, ser judicializada e submetida ao crivo do contraditório em ação de justificação. Inexistência

Ementa:
Revisão criminal. Condenações antecedentes por maus tratos contra animais em continuidade delitiva. 58 animais resgatados. Pretensão de absolvição. Alegação de prova nova. Juntada de parecer assinado por veterinário da confiança dos peticionários.
- Na ação revisional, a prova nova deve, antes, ser judicializada e submetida ao crivo do contraditório em ação de justificação. Inexistência daquelas cautelas neste caso. Não conhecimento.
- O que se aponta como violação do art. 156 do Cód. de Processo Penal, em verdade, importa pretensão de revisitação do acervo probatório, descabido seu emprego como repetição do recurso de apelação. Não conhecimento.
- Jurisprudência do STF, do STJ e do nosso TJESP.
- Pedido de abrandamento do regime inicial fechado, imposto ao corréu Edison, para aberto para preservar sua respeitabilidade social. Condenação antecedente que não exibe motivo para rigor. A condição de reincidente do recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, consoante dispõe o art. 33, § 2o, "c" do Código Penal.
-Conhecimento em parte e, na parte conhecida, em favor exclusivamente de Edison Pereira Baldan, substituição do regime fechado pelo inicial semiaberto, com determinação.